Tribunal: STF
Processo: HC 270760
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renan Elias da Silva, advogado, em 10.4.2026, em benefício de José Monteiro Azevedo, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 28.3.2026, não conheceu do Habeas Corpus n. 1.083.984/PB, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.
O caso
2. Consta dos autos ter sido decretada a prisão preventiva do paciente, em 17.6.2025, pelo juízo da Primeira Vara Mista de Cabedelo/PB, pela apontada prática do crime de homicídio qualificado (inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal).

Em 11.7.2025, o paciente e corréus foram pronunciados pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, tendo sido mantida a prisão preventiva do paciente.

3. A defesa interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 0818422-25.2025.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, desprovido, em 24.11.2025, pela Câmara Criminal, em acórdão com a seguinte ementa:
“PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 
I. Caso em exame 
Trata-se de recursos interpostos pelos Recorrentes, pronunciados por homicídio qualificado consumado (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal) contra a Vítima, em decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista de Cabedelo. As defesas pugnam pela impronúncia e despronúncia, sob a alegação de que a decisão se baseou exclusivamente em testemunhos indiretos (hearsay testimony), insuficientes para sustentar o juízo de admissibilidade, e pleiteiam o acolhimento do princípio in dubio pro reo. 
II. Questão em discussão 
1. Suficiência dos indícios de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia. 
2. A aplicabilidade do princípio in dubio pro societate na fase de admissibilidade da acusação, em crimes dolosos contra a vida de competência do Tribunal do Júri. 
3. Necessidade de manutenção da qualificadora referente ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido. 
III. Razões de decidir 
1. A materialidade do delito está comprovada pelo laudo tanatoscópico da Vítima. Os indícios de autoria e participação dos Pronunciados, embora questionados como baseados em ‘ouvir dizer’, mostraram-se suficientes na fase de judicium accusationis, demonstrando a plausibilidade da acusação. O contexto fático da execução, envolvendo disputas de organizações criminosas e risco de intimidação das testemunhas, impõe a remessa do julgamento ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio
in dubio pro societate, que rege esta fase processual. A tese de impronúncia e a exclusão da qualificadora (emboscada/recurso que dificultou a defesa), por dependerem de profunda análise de mérito, só seriam possíveis se manifestamente improcedentes. 
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Manutenção da decisão de pronúncia” (fls. 35-36, e-doc. 2).

A defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal estadual. Foi interposto agravo em recurso especial, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.

4. Em 6.3.2026, o juízo da Segunda Vara Metropolitana do Tribunal do Júri na Paraíba designou o dia 14.4.2026 para sessão de julgamento do paciente e dos corréus.

5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0805386-76.2026.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba, buscando suspensão da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri e revogação da prisão preventiva do paciente. Em 23.3.2026, o Relator, Desembargador Joás de Brito Pereira Filho, indeferiu o requerimento de liminar.
 
6. Contra o indeferimento da liminar, impetrou-se o Habeas Corpus
n. 1.083.984/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 28.3.2026, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus, pela incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.

7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a possibilidade de superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, sem o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, afirmando ser flagrante a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente e da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. 

Alega que “a decisão que decretou a prisão não apontou nenhum fato novo ou contemporâneo. Apenas se reportou a uma representação policial antiga, tornando a medida manifestamente ilegal por ausência do requisito da contemporaneidade” (fl. 4, e-doc. 1).

Argumenta que “a base da acusação e, por consequência, da prisão, é o testemunho de ‘ouvir dizer’ (hearsay testimony). As testemunhas ouvidas em juízo admitem não ter presenciado o fato e basear seu conhecimento em ‘boatos’ ou informações de terceiros não identificados” (fl. 4, e-doc. 1).

Assevera que “a alegação de que o Paciente faria parte de organização criminosa ou que teria ligado do presídio para ameaçar testemunhas são meras conjecturas sem qualquer amparo probatório. Não há nos autos um único elemento que comprove vínculo do Paciente com facção, nem relatório de inteligência, nem prova técnica da suposta ligação – cujo aparelho celular da testemunha convenientemente ‘se perdeu’. Manter um cidadão preso com base em ilações e suposições é a própria negação do Estado de Direito” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que “a designação do júri para a próxima segunda-feira, dia 14, enquanto o Agravo em Recurso Especial ainda pende de julgamento no STJ, é um ato que viola a lógica do sistema recursal e o princípio da economia processual” (fl. 5, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos: 
“Diante da iminência do dano irreparável, requer-se, em caráter de urgência, a concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para:
1. DETERMINAR A IMEDIATA SUSPENSÃO da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri designada para o dia 14 de abril de 2026 (Processo nº 0800533-96.2025.8.15.0731), até o julgamento final deste Habeas Corpus; 
2. determinar a imediata soltura do Paciente, revogando-se a prisão preventiva manifestamente ilegal, expedindo-se o competente alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso. (...)
Ao final, após as informações da autoridade coatora e o
parecer da Douta Procuradoria-Geral da República, requer-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, para: 
a) Confirmar a liminar, declarando a nulidade da designação do júri e determinando o sobrestamento do feito na origem até o trânsito em julgado da decisão de pronúncia; 
b) Confirmar a liminar, para revogar em definitivo a prisão preventiva do Paciente Jose Monteiro Azevedo, por manifesta ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea” (fls. 5-6, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

8. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática de não conhecimento do Habeas Corpus n. 1.083.984/PB, proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto da impetração naquele Superior Tribunal é o indeferimento de medida liminar no Habeas Corpus n. 0805386-76.2026.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba.

A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e sem conteúdo definitivo. 

Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 

10. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois o Tribunal estadual ainda não proferiu decisão de mérito e, no Superior Tribunal de Justiça, a impetração não foi conhecida.

Antecipar o julgamento do que submetido àqueles órgãos judiciais seria subverter as normas de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente. 

O Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 

11. O Supremo Tribunal Federal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se que, ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara Mista de Cabedelo/PB assentou a gravidade concreta do delito e o relato de ameaça a uma das testemunhas, nestes termos:
“Consta dos autos que no dia 25 de Julho de 2024, por volta das 03h30min da madrugada, a vítima estava em sua residência, juntamente com sua irmã Jaine, quando adentraram ali cerca de 04 (quatro) indivíduos, os quais abriram o portão da residência da vítima, adentraram e a executaram com vários disparos de arma de fogo. 
Observa-se ainda que as testemunhas, ouvidas em juízo, confirmaram o depoimento prestado na esfera policial a respeito dos indícios de autoria, inclusive quanto à participação do acusado. 
Há, ainda, relato de que o denunciado Jose Monteiro Azevedo teria ligado para uma testemunha, de dentro do presídio, para ameaçá-la. 
Pois bem. 
Dito isso, tem-se que os elementos carreados aos autos demonstram que estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
À luz do art. 312 do Código de Processo Penal, constituem pressupostos para a decretação da prisão preventiva a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, sendo seu fundamento a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 
No caso em questão, observa-se que o delito imputado aos tem pena máxima em abstrato superior a 04 anos, portanto preenche o requisito previsto no art. 313, I, do CPP. 
No que tange ao fundamento, a medida se justifica de forma robusta, conforme requisitos previstos na legislação processual penal, principalmente quando, das provas contidas nos autos, além de fortes indícios de autoria, conforme relatado pelas testemunhas, e de prova da materialidade. 
A reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em consolidar o cárcere constitui importante instrumento para o Estado desarticular organizações criminosas, interrompendo ou diminuindo a atuação de seus integrantes, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 
Acrescente-se que uma das testemunhas informou ter sido ameaçada pelo referido acusado, pretendendo impor medo à família da vítima, revelando maior gravidade na situação. 
Nesse sentido: (...)
Importante considerar que não se trata de antecipar cumprimento de eventual sentença penal condenatória, mas antes tão somente de garantir a ordem pública e evitar o perigo real que a liberdade dos acusados tem imposto à sociedade, principalmente no momento em que existe indícios de tentativa de intimidação às testemunhas, e quando há provas tão verossímeis da participação deste no homicídio da vítima. 
Também não se pode deixar de mencionar o entendimento assentado na doutrina e jurisprudência de que a prisão preventiva não conflita com o princípio constitucional da presunção de inocência. Constitui, sim, medida excepcional, mas que deve ser efetivada sempre que o exija o caso concreto (RT 697/386). E a situação em apreço reclama, inescusável, a efetivação da constrição física, ainda que os réus não ostentem condenações criminais. 
Vejamos julgado elucidativo Superior Tribunal de Justiça: (...)
Nesse contexto, imperioso concluir que as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se inadequadas e insuficientes no caso concreto, sendo medida de direito e de justiça a nova segregação da acusada, através de ato repressor mais gravoso, de forma a evitar os malefícios causados pelo livre trânsito, que desestabiliza a paz, a harmonia e a tranquilidade sociais” (fls. 14-16, e-doc. 2).

Na decisão de pronúncia, o juízo de primeira instância manteve a prisão preventiva do paciente, com a seguinte fundamentação:
“Quanto à prisão preventiva do pronunciado Jose Monteiro Azevedo, tenho que o réu deve ser MANTIDO em clausura, tendo em vista ainda subsistirem os motivos ensejadores de sua segregação, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, aliada ao crime ora apurado ser doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 12 (doze) anos (artigo 121, § 2º, do Código de Processo Penal), de modo que a prisão preventiva tem fundamentos delineados e justificáveis. 
Vejamos ainda que o acolhimento do pleito exige uma alteração fática que acarrete o desaparecimento dos requisitos que ensejaram sua decretação, ou a sua substituição por outra medida cautelar diversa da prisão, nos termos do art. 282, § 5º, c/c os arts. 315 e 316, todos do Código de Processo Penal. 
Todavia, no caso dos autos, insta considerar que não existe fato novo que venha a justificar a revogação da prisão do acusado, além de possuir condenações criminais e ações em andamento, e outros decretos de segregação em seu desfavor, de forma que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria providência inócua, tal como se depreende de seus antecedentes criminais. 
De igual modo, tem-se necessária a permanência do decreto em desfavor de Leonardo dos Santos Lacerda, o qual se encontra foragido desde a fase inquisitorial e teria sido reconhecido pelo homicídio do suposto executor de sua irmã, nos autos do inquérito 0802902-63.2025.8.15.0731, o qual, em tese, teria correlação com a motivação do presente delito e o mesmo modus operandi, o que, por sua vez, reforça os indícios de autoria. 
Alie-se a isso que há relato de que os réus são vinculados a facção criminosa, o que enseja medo à sociedade na hipótese de sua soltura. Assim, a manutenção da sua prisão é medida que, por ora, se impõe” (fls. 31-32, e-doc. 2).

13. Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, conclui-se ausente teratologia ou ilegalidade comprovada na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na periculosidade do paciente, vinculado “a facção criminosa”, e no risco de reiteração delitiva, pois possui “condenações criminais e ações em andamento, e outros decretos de segregação em seu desfavor”.

14. As instâncias judiciais antecedentes decidiram de acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC
n. 95.024/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE PELO MODUS OPERANDI. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 207.603-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).

“Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 218.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.11.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO AMPARADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS E NA PERICULOSIDADE DO AGENTE (LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). NECESSÁRIA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTE A INFORMAÇÃO DE QUE O RECORRENTE NÃO INTERROMPEU AS OPERAÇÕES FINANCEIRAS E FRAUDULENTAS. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, MERCÊ DOS FUNDAMENTOS CHANCELADOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JUSTIFICARAM A PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.208-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido” (HC n. 216.056-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1º.9.2022).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O risco de reiteração delitiva é fundamento apto a macular a ordem pública e hábil a justificar a imposição da medida cautelar diversa da prisão. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 200.603-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.3.2023).

15. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.6.2023). 

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A gravidade em concreto do crime, a periculosidade dos agentes e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.846-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.3.2022). 

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Manifesto risco de reiteração delitiva. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.300-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).

16. Para rever a conclusão das instâncias antecedentes sobre a suficiência de indícios de autoria da prática do crime de homicídio qualificado pelo paciente, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus, conforme a legislação vigente e a jurisprudência prevalecente sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).

Confiram-se também são, por exemplo, os seguintes julgados:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Negativa de autoria. Fatos e provas. Réu foragido. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus. Ação constitucional, portanto, que não comporta um amplo reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Paciente apontado como integrante de estruturada associação criminosa, com atuação em diversas cidades, voltada à prática de crimes variados, em especial tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Situação concreta em que a segregação cautelar também se justifica para a garantia da aplicação da lei penal, tendo em vista a notícia de fuga do acusado do distrito
da culpa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC
n. 199.760-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Processo da competência do Tribunal do Júri. 3. Constrição do réu determinada em razão de denúncia, posterior à data do crime imputado, por participação em organização criminosa. Irrelevância, para a validade da preventiva, do status libertatis do agravante na segunda ação penal. 4. Não é possível analisar se as provas produzidas em juízo infirmaram os indícios de autoria que pesavam contra o paciente, pois vedado o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 220.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.5.2023).

17. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a pendência de recursos especial e extraordinário, que tenham sido interpostos contra a decisão de pronúncia, não é óbice à realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes” (HC n. 169.641-AgR-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019). Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DA AÇÃO PENAL DE ORIGEM. 1. A preclusão da pronúncia, dada a ausência de efeito suspensivo aos recursos de natureza extraordinária (recursos especial e extraordinário – art. 637 do CPP), coincide com o exaurimento da matéria em recursos inerentes ao procedimento do júri apreciados pelas instâncias ordinárias. A interposição de recursos especial ou extraordinário contra acórdão confirmatório da decisão de pronúncia não obstaculiza a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente: HC 130.314/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 05.12.2016.
2. Nesse espectro, o acórdão atacado converge para jurisprudência desta Corte no sentido de que ‘o § 2º do artigo 584 do Código de Processo Penal, a revelar a eficácia suspensiva do recurso da pronúncia, diz respeito à impugnação direta, não alcançando a que se faça mediante recurso de natureza extraordinária – sabidamente desprovido, por força de lei, da citada eficácia’ (RHC 86.468/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, j. 19.8.2008, DJe 20.02.2009). 3. A nulidade suscitada em sede de recurso especial pelo suposto vício de linguagem da decisão de pronúncia não restou evidenciada, mesmo após recursos interpostos perante a Corte Superior. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 118.357-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.10.2017).
18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora